Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que, diante da remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhido na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE concedida pelo Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ e homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011, julgou extinto o Cumprimento de Sentença, por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, na forma do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 7559710). Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 7559716). Em suas razões, alega, em síntese, que a remissão tributária prevista na Lei 4.732/2011 não se aplica ao caso sub judice, uma vez que o crédito executado não possui natureza tributária. Diz que “o objeto do cumprimento de sentença prematuramente extinto não guarda relação de prejudicialidade com a Lei Distrital no 4.732/2011 nem, tampouco com o Recurso Extraordinário RE 851.421/DF, uma vez que ali se discute a (in)constitucionalidade da remissão de créditos tributários.” (ID 7559716 – Pág. 7) Contrarrazões (ID 7559719). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial (ID 7766747) Determinada a suspensão do feito, conforme decisão de ID 8280904. A 14a Procuradoria de Justiça manifestou-se na petição de ID 32076517, nos seguintes termos: (...) Assim, forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por esta Procuradoria de Justiça Cível, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição. (...) O apelado anuiu com a extinção do processo (ID 37582252) É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, sendo que, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixou a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Diante de tais fatos, o apelante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.